Tribunal: STF
Processo: ARE 1030923
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 26) opostos em face da decisão monocrática em que dei provimento ao recurso, com a consequente reintegração da Recorrente ao cargo do qual foi exonerada, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal. 
    Alega-se que a decisão embargada se omitiu quanto ao pedido de pagamento dos salários e vantagens desde a exoneração da embargante, tampouco fixou o pagamento das verbas honorárias de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 11, do CPC. Pretende-se, no ponto, a a majoração, bem como a mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista que o pedido formulado na inicial foi de fixação dos honorários sobre o valor da condenação. 
    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 29).
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Verifico que assiste parcial razão à causídica embargante, no que se refere à necessidade de majoração dos honorários arbitrados na origem.
    Diante da identificação da fixação de honorários em sentença (eDoc 10, p. 12), nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC, passo a dispor sobre a majoração da verba honorária.
    Sem embargo, convém ressaltar que este juízo atua dentro dos limites do art. 85, § 11, do CPC, expresso em vedar a modificação do parâmetro de fixação de honorários adotado na origem, nos seguintes termos: 
    “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”
    Desse modo, é devida a majoração dos honorários no montante de ¼ sobre a verba já fixada na origem.
    No que tange ao pedido de pagamento de salários no período de afastamento, observo que o embargante, nas suas razões recursais, de fato requereu a reintegração ao cargo anteriormente ocupado, bem como o recebimento dos salários e vantagens desde a sua exoneração, devidamente corrigidos na forma da lei (eDOC 14, p. 22).
    Todavia, diante do desprovimento da apelação, essa questão não foi examinada pelo Tribunal de origem. Assim, haja vista que este Tribunal decidiu a causa nos termos em que posta a questão constitucional, reconheço a existência de omissão na decisão embargada, uma vez que há necessidade de manifestação expressa da Corte a quo sobre o pedido de pagamento dos salários durante o período de afastamento, sob pena de supressão de instância.
    Nesse quadro, acolho parcialmente os embargos de declaração para, suprindo as omissões apontadas, determinar que a parte dispositiva da decisão monocrática embargada fique assim redigida:
    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observada a premissa de que que não há, in casu, acumulação vedada pela Constituição Federal, sendo de rigor a reintegração da autora e, também, para que sejam examinadas as demais questões remanescentes. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente